Tribunal: TJES
Processo: 5000471-26.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-26.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA ANGELICA PIANCA SILVA BORLINI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000471-26.2024.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:
RAYANE DE SOUZA DUARTE, LEANDRO DE MENEZES GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO. NEGATIVA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a alegação da parte autora, que possui plano de saúde junto à ré, e precisou ser submetida a procedimento de infiltração facetaria e sacroilíaca bilateralmente – 06 (seis) aplicações, com uma diária de semiglobal enfermaria. Relata que teve o procedimento negado pela requerida.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, para tornar definitiva a decisão liminar (tutela provisória de urgência) que já havia sido concedida, condenar a Unimed a autorizar e custear o procedimento de "Infiltração Facetária e Sacroilíaca Bilateralmente – 06 (seis) aplicações, com uma diária Semiglobal Enfermaria", incluindo todos os custos decorrentes. Então, a requerida
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela requerida consiste em: (i) incompetência do Juizado Especial, por necessidade de prova complexa, (ii) legalidade na negativa de procedimento médico.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais por suposta necessidade de prova pericial complexa, porquanto são suficientes para o deslinde da causa os demais elementos probatórios.

5. No mérito, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque é
inegável a obrigatoriedade de cobertura de atendimento ao beneficiário/paciente pela operadora de saúde em
situações de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
, por força do que estabelece o art. 35-C, da Lei 9.656/1998.

7. Não assiste razão à parte ré, portanto, no que se refere à alegação de ausência de provas quanto aos danos materiais, vez que os documentos acostados são suficientes para comprovar os gastos suportados pelos autores.

8.. Por fim, tem-se que a recusa do plano gerou transtornos, sofrimento e angústia aos autores, vez que se encontravam em situação de fragilidade, de modo que resta configurado dano moral indenizável.

IV - DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUIZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)